Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA POLICIAL. COMUNICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial "para determinar que a parte Ré mantenha a grade de segurança da sua unidade habitacional fechada."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever da ré à retratação; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. O fato de a recorrida ter divulgado em grupo de WhatsApp a comunicação feita à autoridade policial, para a apuração de ilícito imputado ao recorrente, por si só, não violou a imagem ou a honra do recorrente (ID 74706165 e 74706166). O boletim de ocorrência é peça informativa de acesso público e, evidenciado o interesse dos condôminos, a sua divulgação em grupo de condôminos não se reveste de ilicitude (ID 74706165 e 74706166), de forma que deve ser afastada a obrigação à retratação reclamada.
6. Outrossim, embora o aborrecimento gerado, o recorrente não comprovou que os fatos vulneraram os seus atributos pessoais, notadamente a sua integridade física, visto que não demonstrada a alegada queda sofrida, em decorrência da parcial obstrução de área comum do condomínio, por força da grade de segurança do imóvel da recorrida estar aberta. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CF/1988, art. 5o, X e V.
Jurisprudência relevante citada: N/A.